Tribunal: CARF
Processo: 12897.000045/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000045/2010-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.194 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
FICAP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000045/2010-04
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000045/2010-04

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
1301-001.965, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2006, 2007
LANÇAMENTO EFETUADO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência do direito da Fazenda Nacional de
constituir créditos tributários, se o lançamento foi efetuado dentro do prazo
quinquenal. Irrelevante tratar-se de glosa por compensação indevida de
prejuízos fiscais, por inexistência/insuficiência de saldos a compensar. O
mesmo raciocínio se aplica à CSLL
REDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS EM OUTRO PROCESSO. DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA.
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS FISCAIS. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Havendo decisão definitiva, na esfera administrativa, em outro processo, no
qual foram reduzidos os prejuízos fiscais de períodos anteriores, há que se
reconhecer a procedência do lançamento, neste processo, no qual são
glosadas as compensações de prejuízos fiscais acumulados, por
inexistência/insuficiência de saldos a compensar. O mesmo raciocínio se
aplica à CSLL.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006, 2007
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCORPORAÇÃO
OCORRIDA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000045/2010-04

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. LANÇAMENTO EM NOME DA
SUCEDIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Ao se constatar que o procedimento fiscal teve início antes da incorporação;
que a fiscalização continuou a ser atendida no mesmo local, pelo mesmo
procurador, sem qualquer comunicado acerca do evento societário; e que a
alteração cadastral no CNPJ somente foi feita após a ciência do lançamento,
não se há de acolher alegação de nulidade, por ter sido o lançamento feito em
nome da pessoa jurídica sucedida.
SUCESSÃO. OBRIGAÇÃO ANTERIOR E LANÇAMENTO POSTERIOR.
RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE SUCESSORA. DECISÃO DO STJ
EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS.
A responsabilidade tributária de que trata o art. 132 do CTN não está limitada
aos tributos devidos pelos sucedidos, mas abrange as multas que, por
representarem penalidade pecuniária de caráter objetivo, acompanham o
passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor. O descumprimento da
obrigação principal faz com que a ela se agregue, imediatamente, a obrigação
consistente no pagamento da multa tributária. A responsabilidade do sucessor
abrange, nos termos do artigo 129 do CTN, os créditos definitivamente
constituídos, em curso de constituição ou "constituídos posteriormente aos
mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a
referida data", que é o caso dos autos. Decisão do STJ em sede de recursos
repetitivos (art. 543C do CPC), nos Edcl no REsp no 923.012MG. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. Aplicação da Súmula
CARF no 4.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007
ALEGAÇÃO DE DESCRIÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000045/2010-04

Ao se constatar que a descrição dos fatos e enquadramento legal são
suficientemente claros, e que a autuada compreendeu e se defendeu
especificamente da infração que lhe foi imputada, não se há de reconhecer
qualquer nulidade no lançamento, por este fundamento.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando omissões em relação às seguintes matérias:

Decadência do lançamento – jurisprudência do CARF;

Existência de concomitância entre o presente processo administrativo e o
Mandado de Segurança no 2006.51.01.490315-5.

Em despacho à fl. 826, os embargos de declaração foram admitidos.

Apreciados os embargos, o colegiado a quo, por unanimidade de votos:

Não conheceu do 1o ponto embargado – decadência, por concomitância
com ação anulatória de débito fiscal; e

Negou provimento aos embargos quanto ao 2o ponto embargado –
concomitância com Mandado de Segurança.

O colegiado, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA
COM
AÇÃO
ANULATÓRIA. OMISSÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Ao se constatar que a matéria decadência, objeto dos embargos, é também
objeto de ação anulatória perante o Poder Judiciário, descabe qualquer
apreciação pelo órgão de julgamento administrativo. Aplicação da Súmula
CARF no 1.
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000045/2010-04

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCOMITÂNCIA COM MANDADO DE
SEGURANÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Não se há de cogitar de omissão da Turma Julgadora por não se manifestar
acerca de alegação de concomitância com ação judicial (mandado de
segurança) na situação em que essa alegação foi trazida em petição
extemporânea, absolutamente carente de provas e cujo objeto não se relaciona
com o objeto dos presentes autos.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
ressurgindo com a discussão acerca da “Nulidade de lavratura de auto de infração contra pessoa
jurídica regularmente extinta por incorporação”, requerendo que se reconheça o flagrante
equívoco cometido na indicação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Em despacho às fls. 975 a 979, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo foi interposto contra o r. despacho. Em despacho de agravo às fls.
1021 a 1027, o agravo foi acolhido parcialmente e dado seguimento ao recurso quanto à seguinte
matéria “Nulidade de lavratura de auto de infração contra pessoa jurídica regularmente extinta
por incorporação, mas apenas em relação ao paradigma 103-21.223.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que:
 Segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto 70.235/72, a
notificação e demais termos do processo administrativo fiscal somente
serão declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a)
quando se tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente; b) resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte;
 Sobre a matéria, a jurisprudência desta CSRF, de longa data, firmou
orientação no sentido de que “Não existe prejuízo à defesa quando os fatos
narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000045/2010-04

às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem
prejuízo”;
 Cabe notar também que a fiscalização foi iniciada em abril de 2009, antes,
portanto, do ato de incorporação, finalizando em 01/08/2009. Nesse
interregno, a pessoa jurídica incorporadora foi intimada pela auditoria fiscal
a apresentar documentos e esclarecimentos. Após a incorporação a empresa
continuou a operar no mesmo endereço e a ser representada pelo mesmo
procurado, o Sr. Moacir Rodrigues Frazão.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa – na parte que interessa:
“[...]ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
INCORPORAÇÃO
OCORRIDA
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. LANÇAMENTO EM
NOME DA SUCEDIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Ao se constatar que o procedimento fiscal teve início antes da
incorporação; que a fiscalização continuou a ser atendida no mesmo
local, pelo mesmo procurador, sem qualquer comunicado acerca do
evento societário; e que a alteração cadastral no CNPJ somente foi
feita após a ciência do lançamento, não se há de acolher alegação de
nulidade, por ter sido o lançamento feito em nome da pessoa jurídica
sucedida. [...]”
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000045/2010-04

 Voto - na parte que interessa:
“[...]
Ainda em preliminares, a interessada alega ter ocorrido erro na
identificação do sujeito passivo. O lançamento teria sido feito em
nome de FICAP S/A, em 10/02/2010, sendo que essa pessoa jurídica
já teria sido extinta, em 01/08/2009, ao ser incorporada por Nexans
Brasil S/A.
Compulsando os autos, encontro à fl. 10 o Termo de Revisão de
Declaração, datado de 16/04/2009, em nome de FICAP S/A, lavrado no
domicílio do sujeito passivo, à Av. Coronel Phidias Távora, 100,
Pavuna, Rio de Janeiro, RJ. Dele foi dada ciência pessoal ao
procurador da pessoa jurídica, Sr. Moacir Rodrigues Frazão. Esse
termo foi o documento inaugural do procedimento fiscal, sendo certo
que, nesse momento, a pessoa jurídica FICAP S/A possuía existência
no mundo jurídico, operando e encontrada em seu domicílio tributário.
Encontro também sucessivos Termos de Prosseguimento de Ação
Fiscal em nome de FICAP S/A, lavrados no mesmo endereço e sempre
com ciência pessoal do mesmo procurador Sr. Moacir Rodrigues
Frazão. Fl. 26, em 12/06/2009; fl. 27, em 10/08/2009; fl. 28, em
08/10/2009; fl. 29, em 07/12/2009.
À fl. 31, encontro o auto de infração aqui discutido, datado de
04/02/2010, em nome de FICAP S/A, lavrado no mesmo endereço, com
ciência pessoal em 10/02/2010, pelo mesmo procurador anterior Sr.
Moacir Rodrigues Frazão, agora identificado como Analista Fiscal.
Na impugnação, a Nexans Brasil S/A se identifica como sucessora por
incorporação de FICAP (fl. 66) e, entre outras alegações, traz a
nulidade por erro na identificação do sujeito passivo. A incorporação
teria ocorrido em 01/08/2009 (durante o procedimento de fiscalização).
Documentos da incorporação às fls. 103/182.
Diante dos fatos narrados, não se pode aceitar a alegação da
recorrente.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000045/2010-04

Observe-se que a incorporação ocorreu no curso do procedimento de
fiscalização, e a sucessora continuou a atender o Fisco no mesmo
local, com o mesmo procurador. Do ponto de vista operacional, não há
notícia da alteração de algum aspecto relevante que pudesse ter
chamado a atenção do Fisco. A interessada teve, no mínimo, quatro
oportunidades (em 10/08/2009, em 08/10/2009, em 07/12/2009 e em
10/02/2010) para comunicar pessoalmente ao Auditor Fiscal a
ocorrência do evento societário, e não o fez. Ao contrário, o
procurador se manteve silente quanto à incorporação, e continuou a
receber os termos fiscais em nome da sucedida. Se isso não fosse
suficiente, o acórdão recorrido registra (fl. 578) que a alteração
cadastral no CNPJ foi recebida no dia 27/05/2010 (extrato do CNPJ à
fl. 592), após a ciência do lançamento, informação não contestada pela
recorrente.
Acrescente-se, ainda, a pertinente observação do julgador a quo (fls.
579/580), no sentido da ausência de prejuízo à interessada, visto que,
em qualquer hipótese, o débito tributário é imputado a quem de direito,
a sucessora da FICAP S/A:
Na verdade, o argumento da impugnante revela-se protelatório,
uma vez que a consequência do erro na identificação do sujeito
passivo é imputar o ônus do pagamento a quem não é devido.
Porém, neste caso isso não ocorre. Com efeito, lavrado em nome
da incorporadora ou em nome da incorporada, o ônus do
recolhimento será sempre da empresa incorporadora, sucessora e
responsável da empresa incorporada, em todos os seus direitos e
obrigações fiscais, nos termos do art. 132 do CTN, o que neste
caso não foi devidamente comprovado, pois para a Receita
Federal, à época da lavratura do auto de infração, não havia
qualquer informação de modificação da pessoa jurídica, repita-se.
Admitir a nulidade do lançamento, nessas condições, seria permitir que
a interessada se beneficiasse de sua própria torpeza, o que é
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000045/2010-04

inadmissível em direito. Nessa linha de raciocínio, rejeito também esta
preliminar de nulidade.[...]”
 Acórdão paradigma 103-21.223:
 Ementa:
“INCORPORAÇÃO — EFEITOS JURÍDICOS — A incorporação
determina a extinção da pessoa jurídica de tal maneira que, em
verificada sua ocorrência na data da constituição do lançamento de
oficio, há evidente erro na identificação do sujeito passivo na medida
em que o lançamento se volta para a entidade incorporada ao invés de
para a sociedade incorporadora.”
 Voto:
“[...]
No pano de fundo da discussão anota este Relator que o lançamento
está constituído contra Cevai Alimentos do Nordeste S/A., empresa
que, quando da materialização do crédito tributário, já não mais
existia em face de noticiada incorporação ocorrida antes do
lançamento de ofício(fls. 43). Logo parece-me pertinente levantar
preliminar de nulidade da autuação em face do evidente erro da
identificação do sujeito passivo, ainda que tal circunstância não tivesse
sido questionada nos autos. E faço-o dentro do princípio da verdade
material. De efeito, se o ato incorporativo noticiado determinou a
extinção da pessoa jurídica autuada, é evidente que a autoridade
lançadora se equivocou quando materializou o crédito tributário
contra pessoa jurídica não mais existente ou contra ente falecido. A
propósito não é de se olvidar o ensinamento que se colhe do V.
Acórdão 107-05687, prolatado e sessão de 11 de junho de 1999 no seio
da Egrégia 7°. Câmara deste Conselho, quando se decidiu à
unanimidade de votos: "PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL —
NULIDADE — ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
— A incorporação faz extinguir a empresa incorporada. É nula, por
erro na identificação do sujeito passivo, a autuação lavrada contra a
sucedida". Ao entendimento deste Relator a incorporação determina a
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000045/2010-04

morte da pessoa jurídica, cujo patrimônio foi incorporado a outra
sociedade, de tal maneira que existe nulidade absoluta no
procedimento quando ed.: o crédito tributário sobre pessoa jurídica
inexistente. À luz de tal entendimento, voto no sentido de decretar a
nulidade do auto de infração vestibular.”

Vê-se que do confronto entre os arestos, entendo que não há similitude fática, eis
que no acórdão recorrido a incorporação se deu no trânsito do procedimento fiscal (ainda que
antes do lançamento); enquanto, no acórdão paradigma, ainda que a incorporação tenha ocorrido
antes do lançamento (da mesma forma que o acórdão recorrido), não ocorreu no trânsito de
algum procedimento fiscal.

Ora, tal fato se torna relevante, eis que no presente caso, a sucessora continuou a
atender o Fisco no mesmo local, com o mesmo procurador. E a interessada teve, no mínimo,
quatro oportunidades (em 10/08/2009, em 08/10/2009, em 07/12/2009 e em 10/02/2010) para
comunicar pessoalmente ao Auditor Fiscal a ocorrência do evento societário, e não o fez. Ao
contrário, o procurador se manteve silente quanto à incorporação, e continuou a receber os
termos fiscais em nome da sucedida.

Se a incorporação tivesse ocorrido antes de qualquer procedimento fiscal e do
lançamento, aí entendo que poderia se cogitar em discutir a improcedência do lançamento, por
ilegitimidade da parte, em respeito ao art. 10 do Decreto 70.235 ou mesmo a nulidade constante
do art. 59 de mesmo diploma legal. Ou mesmo aplicando a inteligência da Súmula CARF no 112
“É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa
jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da
lavratura do auto de infração.”

Em vista de todo o exposto, por dissemelhança de fatos entre os arestos, não
conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.194 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000045/2010-04

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital